Tribunal: TJSP
Processo: 2049143-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Trava bancária – Ordem de abstenção de retenção e depósito judicial de valores recebidos pela Casa Bancária Credora – Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária de cheques e duplicatas pactuada – Cessão fiduciária pactuada entre a Recuperanda e Terceiro – Expressivo impasse sobre a natureza do crédito superior a R$ 9 milhões listado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação Judicial – Trava bancária – Ordem de abstenção de retenção e depósito judicial de valores recebidos pela Casa Bancária Credora – Cédula de Crédito Bancário com garantia fiduciária de cheques e duplicatas pactuada – Cessão fiduciária pactuada entre a Recuperanda e Terceiro – Expressivo impasse sobre a natureza do crédito superior a R$ 9 milhões listado pela administradora judicial como concursal – Ausente notícia de decisão em incidente de impugnação – Especificidades que não permitem a declaração de extraconcursalidade – Prestígio ao duplo grau de jurisdição – Legalidade da trava bancária que dependeria de decisão judicial que declarasse o crédito como extraconcursal – Decisão Singular mantida, revogando-se o efeito suspensivo – Agravo desprovido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso e revogam o efeito suspensivo.